Tribunal: TJPA
Processo: 0006481-72.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006481-72.2016.8.14.0124

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ANTONIO FLAVIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0006481-72.2016.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO:

ANTONIO FLAVIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO FERREIRA DE ARAUJO NETTO - OAB PA14960-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DIVERGÊNCIAS NA NARRATIVA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS DE PROVA E OS FATOS IMPUTADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Antônio Flávio Pereira da Silva, acusado de prática do crime de concussão (art. 316, caput, do Código Penal), por suposta exigência de vantagem indevida, na condição de escrivão da Polícia Civil/PA, para a transferência de um adolescente apreendido ao CIAM de Marabá/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de concussão imputado ao apelado;
(ii) analisar se há fundamentos para reformar a sentença absolutória e proferir decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige a comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitivas, o que não se verifica no caso em exame, em razão de fragilidades probatórias e inconsistências na narrativa acusatória.

4.

Divergências temporais nos fatos narrados na denúncia comprometem a coerência da acusação, pois o registro do boletim de ocorrência e a entrega do adolescente ao genitor ocorreram em data diversa daquela indicada no relato ministerial, além de não haver registro de auto de apreensão ou ato infracional.

5.

A ausência de inquirição de testemunhas essenciais para a elucidação dos fatos, como a emissora do cheque supostamente utilizado para pagamento da quantia exigida, gera uma lacuna probatória insuperável, prejudicando a tese ministerial.

6.

As interceptações telefônicas realizadas não guardam relação direta com os fatos narrados na denúncia, limitando-se a episódios desconexos e posteriores ao suposto crime, ocorrido em 2015.

7.

A insuficiência de provas e a inexistência de elementos consistentes para comprovar a exigência de vantagem indevida impõem a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo e à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por concussão exige a demonstração inequívoca de autoria e materialidade delitivas, sendo insuficientes elementos probatórios frágeis, desconexos ou contraditórios.

2.

Divergências temporais, ausência de testemunhos essenciais e inexistência de correlação entre provas e fatos narrados na denúncia comprometem a formação de juízo de certeza indispensável para a prolação de decreto condenatório.

3.

Na ausência de prova suficiente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência, devendo ser mantida a sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VI; CP, art. 316, caput.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0006481-72.2016.8.14.0124

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO:

ANTONIO FLAVIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO FERREIRA DE ARAUJO NETTO - OAB PA14960-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA (id

4691245), o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o apelado
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DA SILVA
da prática do crime de concussão (art.316,
caput
, Código Penal).

A denúncia narra que, no dia, o apelado, na condição de escrivão da Polícia Civil/PA, teria supostamente exigido, para si, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima Wellikarlio Nogueira Cruz, para que seu filho, Caio Henrique Vitor Cruz, o qual havia sido apreendido, fosse transferido para o CIAM de Marabá/PA (id

4691232).

Em suas razões, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença e consequente condenação do recorrido, alegando que os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal pelo crime de concussão (id

4691246).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (id

4691247).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (id

4691249).

É o relatório.

À revisão.

__________________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O Ministério Público imputa ao recorrido a prática do crime de concussão, previsto no art. 316, caput, do Código Penal, sob a alegação de que, na condição de escrivão da Polícia Civil/PA, teria exigido o pagamento de vantagem indevida a Wellikarlio Nogueira Cruz para transferir seu filho – o então adolescente à época, Caio Henrique Vitor Cruz – para o CIAM de Marabá/PA, conforme narrado na denúncia.

Contudo, a análise detalhada do conjunto probatório revela
fragilidade nos elementos de convicção
apresentados pela acusação, o que impede a formação de um juízo de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Durante a instrução processual, várias inconsistências e lacunas surgiram na narrativa acusatória, as quais, ao final, resultaram na ausência de provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrido.

Para melhor compreensão, cito as principais assimetrias verificadas:

a) Divergências temporais e ausência de correlação com os fatos narrados:
denúncia indica que o crime teria ocorrido no dia 27/08/2015, vinculado à apreensão do adolescente Caio Henrique Vitor Cruz. No entanto, verificou-se que a suposta apreensão ocorreu mais de dois meses antes, precisamente em 25/05/2015, o que compromete a coerência da narrativa ministerial. Ademais, restou documentado que não houve lavratura de auto de apreensão por ato infracional, mas apenas o registro de um boletim de ocorrência circunstanciado, no qual foi consignada a entrega do adolescente ao seu genitor.

b) Ausência de testemunhos essenciais para a acusação:
Diversas testemunhas que poderiam corroborar a narrativa acusatória tiveram suas inquirições
dispensadas pelo Ministério Público
durante a instrução judicial. Destaca-se, por exemplo, a ausência da oitiva de
Heridivânia Jerônimo Ferreira
, emissora do cheque que supostamente seria utilizado para o pagamento da quantia exigida. Tal testemunha foi ouvida apenas na fase investigativa e, ainda assim,
não confirmou a versão apresentada pela acusação
, o que compromete a tese ministerial. De igual modo, as testemunhas Enio Franco Barbosa e Sonia de Sousa Silva, as quais também tiveram seus nomes ligados à circulação do título de crédito supramencionado e que poderiam, em tese, contribuir para elucidar os fatos, também tiveram suas inquirições dispensadas pelo órgão acusador, gerando uma lacuna probatória irreparável.

c) Interceptações telefônicas desconexas:
Embora as interceptações telefônicas tenham revelado
indícios de práticas ilícitas
oriundas da atividade policial em São Domingos do Araguaia/PA, tais elementos probatórios não guardam relação direta com os fatos descritos na denúncia, limitando-se a episódios ocorridos em 2016, ou seja, posteriormente à data dos fatos ora investigados (2015).

Com efeito, a ausência de elementos probatórios consistentes e a fragilidade das provas colhidas impedem a formulação de um juízo de certeza acerca da prática do crime de concussão pelo recorrido.

Assim, diante da ausência de prova suficiente para sustentar a acusação, impõe-se a
manutenção da sentença absolutória
, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Portanto, a sentença absolutória merece ser mantida.

Posto isso, conheço do apelo e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa
.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025